Tribunal: STF
Processo: ARE 808236
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. 2. Licitação. Cumprimento de requisitos de habilitação técnica. Nulidade de ato administrativo. Impossibilidade de interpretação de cláusulas de edital. Vedação de revisão de fatos e provas no âmbito do recurso extraordinário. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.